Tribunal: TCU
Processo: 020.362/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900302025, modalidade Pregão e Uasg 153038 (Objeto: contratação de serviços contínuos de Limpeza, Asseio e Conservação e de Copeiragem, com fornecimento de saneantes domissanitários, materiais, utensílios e equipamentos, nos campi da Universidade Federal da Bahia (UFBA), na capital, região metropolitana e interior do Estado, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 2824/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90030/2025, conduzido pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) para contratação de serviços de limpeza e conservação. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a representante alegou irregularidades relativas a inconsistências nos documentos da licitação, subestimação do orçamento referencial e omissão de verba para o custeio da cota de menor aprendiz; considerando que a análise técnica concluiu pela existência de mera impropriedade formal, consistente em divergência de informações entre anexos do Termo de Referência, sem impacto na competitividade do certame, e afastou as demais irregularidades, visto que a viabilidade do orçamento foi confirmada pela ampla concorrência e que a cota de menor aprendiz constitui encargo da contratada, e não da Administração Pública; considerando a inexistência dos pressupostos para adoção da medida cautelar pleiteada; e considerando os pareceres uniformes da unidade técnica, pelo conhecimento e procedência parcial da representação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) dar ciência à Universidade Federal da Bahia, com vistas a evitar ocorrências futuras, de que a divergência de informações entre os Anexos I e II do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 90030/2025, quanto à frequência de execução de serviços de limpeza, afronta os princípios do julgamento objetivo e da transparência previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021 e o art. 6o, inciso XXIII, da Lei 14.133/2021; d) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 23 à Universidade Federal da Bahia e à representante; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 020.362/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Universidade Federal da Bahia. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Alexandre Augusto Lanzoni (OAB/SP 221328), representando Soluções Serviços Terceirizados Ltda.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.